Tribunal: TJES
Processo: 0001582-70.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001582-70.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GIBRAN FARIA PINTO DOS SANTOS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001582-70.2023.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GIBRAN FARIA PINTO DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput,do Código Penal), à pena de 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa. A defesa busca a absolvição, alegando insuficiência de provas para a condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva se comprova pelo Boletim Unificado e pelo Auto de Apreensão, que descrevem a
res furtiva
e as circunstâncias de sua recuperação.

A autoria delitiva emerge do conjunto probatório coeso. O depoimento judicial do policial militar responsável pela prisão em flagrante descreve que o réu foi localizado na posse do material subtraído e admitiu espontaneamente a prática do crime no momento da abordagem.

O testemunho de agentes policiais possui plena validade probatória, especialmente quando é coerente com as demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e não há indícios de parcialidade ou interesse em prejudicar o réu. O testemunho da genitora do apelante, prestado em juízo, corrobora a autoria, ao afirmar que presenciou seu filho confessar o crime aos policiais ("o acusado falou que pegou os fios, não mentiu; o acusado admitiu"), o que confere elevada certeza à prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais militares é meio de prova idôneo para embasar a condenação, mormente quando harmônico com o restante do acervo probatório e ausente qualquer indício de má-fé.

O testemunho de parente próximo do acusado, que confirma em juízo a admissão da prática delitiva, reveste-se de especial força probatória para afastar a tese de insuficiência de provas.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal: art.155,caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001582-70.2023.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GIBRAN FARIA PINTO DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por GIBRAN FARIA PINTO DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari, que o condenou, pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Narra a inicial que, em 31 de maio de 2023, por volta das 22h45min, na Avenida Anchieta, em Guarapari/ES, o apelante subtraiu, para si, cabos de cobre da rede municipal de energia pública, escalando um poste para efetuar o corte dos fios.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa busca a absolvição do apelante, sustentando a insuficiência de provas para a condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça ALTAMIR MENDES DE MORAES opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A defesa busca a absolvição do apelante por insuficiência probatória, argumentando que a condenação se baseou unicamente em sua confissão informal, a qual teria sido prestada sob momento de forte pressão psicológica e vulnerabilidade emocional.

A materialidade do crime de furto está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado e pelo Auto de Apreensão, que descrevem a res furtiva (cabos de cobre) e as circunstâncias de sua recuperação.

A autoria, embora negada pelo réu em juízo, emerge de forma clara de um conjunto de provas coeso e harmônico. A versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório, de que apenas encontrou os fios no chão e confessou para proteger sua mãe, revela-se inverossímil e não conta com a mínima corroboração nos autos.

O Policial Militar Cristiano Nunes da Silva, em depoimento judicial, afirma que a guarnição foi acionada via CIODES para averiguar uma denúncia de furto de cabos e, ao chegar ao local, encontrou parte da fiação caída. Em patrulhamento nas imediações, localizaram o apelante, a alguns metros do local, carregando o restante do material subtraído. A testemunha foi categórica ao afirmar que, no momento da abordagem, o réu admitiu espontaneamente ter subido no poste e cortado os fios com uma faca.

Em linhas gerais, o mesmo relato é extraído do depoimento prestado pelo Policial Militar
José Rodrigues Santos Junior,
que deixo de reproduzir para evitar repetições desnecessárias.

Neste ponto, cumpre salientar que o entendimento da jurisprudência é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexistem motivos concretos para suspeitar de sua imparcialidade. Nessa linha,
perante o
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça, confira-se o
AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22/5/2023.

Vale lembrar, ainda, que a narrativa dos policias é integralmente corroborada pelo depoimento da testemunha Ana Odete de Farias, genitora do apelante. Em juízo, ela confirmou que presenciou a abordagem e que seu filho, de forma inequívoca, admitiu a autoria do furto. Segundo suas palavras, "o acusado falou que pegou os fios, não mentiu; o acusado admitiu". O testemunho da própria mãe do réu, que não teria qualquer interesse em prejudicá-lo, confere um grau de certeza e credibilidade que afasta qualquer dúvida razoável sobre a autoria.

A alegação de que a confissão informal foi obtida sob coação não encontra qualquer respaldo probatório. Pelo contrário, as testemunhas relatam que o apelante confessou para tranquilizar sua mãe, que se encontrava abalada com a situação. A confissão extrajudicial, quando em harmonia com as demais provas produzidas em juízo, como no presente caso, é elemento de convicção válido e relevante.

Portanto, o conjunto probatório é sólido e suficiente para manter a condenação, não havendo que se falar em absolvição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)